Tribunal: STF
Processo: ARE 1563673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Prescrição. Pretensão indenizatória. Danos morais. Segregação compulsória. Hanseníase. Afastamento forçado. ADPF nº 1.060/DF. Juízo de retratação. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário no qual mantido o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em que se reconhecera a prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980.



    2. A agravante alega que o Plenário desta Corte, em recente assentada, julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060/DF, fixando que a prescrição para tais ações indenizatórias só ocorreria a partir da publicação da respectiva ata de julgamento e pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase, envolvendo filhos de pessoas atingidas, é afetada pela tese de julgamento firmada na ADPF nº 1.060/DF, que estabeleceu um marco inicial para a contagem do prazo prescricional.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão anterior havia negado provimento ao agravo em recurso extraordinário por entender que a questão da prescrição da pretensão indenizatória demandava reexame de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910, de 1932) e elementos fático-probatórios, configurando ofensa constitucional reflexa.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.060/DF, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, tendo sido fixada a seguinte tese: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”.



    6. Verificada a similitude fática e jurídica entre a tese firmada na ADPF nº 1.060/DF e a controvérsia dos autos, afasta-se a aplicação dos óbices processuais relativos à impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de elementos probatórios, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, visando à nova análise da apelação interposta após o trânsito em julgado da decisão proferida na referida arguição.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo no recurso extraordinário parcialmente provido, em juízo de retratação. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão pela qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por Geralda Terezinha, cuja ementa segue transcrita:



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Hanseníase. Segregação compulsória. Indenização. Danos morais. Prescrição quinquenal reconhecida pelo tribunal de origem. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário no qual se impugnava acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980.



    2. A recorrente pleiteia o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória e a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a ocorrência de graves violações a direitos humanos/fundamentais e afirmando que a Lei nº 11.520, de 2007, representa um reconhecimento de culpa do Estado e renúncia tácita à prescrição.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase é imprescritível ou se a matéria da prescrição é infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório, configurando ofensa constitucional reflexa.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao manter a sentença pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, fundamentou sua decisão em pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Civil, no Código de Processo Civil e na Lei federal nº 11.520, de 2007.



    5. Acolher as alegações da recorrente exigiria o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo não provido.” (e-doc. 33).



    2. A parte agravante alega que o Plenário desta Corte, em recente assentada, julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060/DF para conferir “interpretação conforme ao artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, de modo a fixar a data de início da prescrição, para ações indenizatórias propostas contra a União, por filhos de pessoas atingidas pela política de internação ou isolamento compulsório, a partir da publicação da ata de julgamento” (e-doc. 34, p. 2; grifos no original).



    2.1. Sustenta que o agravo no recurso extraordinário versa sobre idêntica controvérsia constitucional, apontando não se alinharem, à mencionada decisão, o acórdão recorrido e a decisão agravada. Ao final, pede a reconsideração do pronunciamento ora impugnado ou a submissão do presente agravo à Segunda Turma, para “reconhecer a inexistência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam apreciados os demais pedidos formulados na inicial, com a consequente reabertura da instrução probatória” (e-doc. 34, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante.



    4. Em recente julgamento da ADPF nº 1.060/DF, cujo acórdão ainda não foi publicado, o Supremo Tribunal Federal, na análise da questão relativa à prescrição de pretensão de indenização em desfavor da União, por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, julgou da forma assim certificada: 



   “Decisão: O Tribunal, por maioria, (i) admitiu o ingresso da Procuradoria-Geral da República (PGR) no polo ativo do feito, em litisconsórcio com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN); (ii) conheceu da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental; e (iii) julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para, sem afastar a necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado, fixar, no que diz respeito às pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, que o prazo prescricional de 5 anos nele previsto se conta a partir da publicação da ata de julgamento da presente ação. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 19.9.2025 a 26.9.2025.



   Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.” 



    5. Analisando-se o acórdão recorrido, tem-se que a demanda foi proposta com o fim de buscar reparação de danos morais em virtude da separação compulsória da autora de seus genitores, portadores de hanseníase, tendo sido reconhecida a prescrição nestes termos:



“(...) 3. Em relação ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, firmou entendimento no sentido de que para o ajuizamento de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, não se aplicando, portanto, a redução promovida pelo CC/2002, para 3 anos. (STJ, REsp. 1.251.993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2012). 



(...)



7. Assim, tendo em vista que a Lei nº 11.5020/2007 considerou que o regime de segregação compulsória dos pais portadores de hanseníase e seus filhos se encerrou em 31/12/1986, marco temporal inicial para fins de início da contagem do prazo prescricional; que a apelante atingiu sua maioridade em 1976 e que a presente demanda somente foi ajuizada em 08/10/2024, resta inequívoco que a pretensão indenizatória foi fulminada pelo transcurso do prazo quinquenal. ” (e-doc. 19, p. 7).



    6. Como se pode notar, a tese firmada no julgamento da referida ADPF nº 1.060/DF, na qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, tem similitude fática e jurídica com a hipótese dos autos.



    7. Desse modo, tendo o Plenário desta Corte reputado constitucional a matéria em discussão nestes autos, mostra-se necessário se afastarem os óbices processuais indicados na decisão agravada, alusivos à impossibilidade de reapreciação de normas infraconstitucionais e de elementos probatórios, de modo a permitir a aplicação da tese firmada na citada arguição.



    8. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para, acompanhando a orientação recentemente firmada pelo Tribunal Pleno, dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto por Geralda Terezinha (e-doc. 21), determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o fim de que, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ADPF nº 1.060/DF, aprecie novamente a apelação interposta. 



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator